Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732383-52.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SORAYA SANTOLIN DE PAULA, WALTER TEODORO DE PAULA, INTEGRA PARTICIPACOES C/C LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SORAYA SANTOLIN DE PAULA e OUTROS. De acordo como ofício de ID 40443930, a execução foi extinta com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, o que implica naperda do objeto do presente recurso, que versa sobre penhora de percentual de verba remuneratória. Ressalve-se que, na eventualidade de provimento da apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução, abrir-se-á para o Recorrente a possibilidade de pleitear, novamente, a penhora de percentual da remuneração dos Recorridos. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator